Tribunal: STF
Processo: MS 35638
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CAUTELAR DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E, POSTERIORMENTE, REVOGADA. ENCERRAMENTO DA REPRESENTAÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.